Tribunal: TJMT
Processo: 1001341-56.2022.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001341-56.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ITAMAR DA SILVA GONZALEZ - CPF: 077.095.651-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY REZENDE DA SILVA - CPF: 045.320.031-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON BEBER DE FREITAS - CPF: 007.196.212-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LUIZ DA SILVA - CPF: 736.923.601-34 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA DE ASSIS - CPF: 361.968.001-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS QUE COMPROVAM O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO FURTO NOTURNO CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), afastando a majorante do repouso noturno, fixando a pena em dois anos de reclusão e dez dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se se há elementos suficientes para a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, em razão da ausência de laudo pericial, bem como a aplicação da causa de aumento referente ao repouso noturno.

III.
Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação do rompimento de obstáculo por outros meios probatórios quando a perícia for inviável, incluindo prova testemunhal e documental.

4. No caso, há relatos de testemunhas e relatório policial contendo imagens que comprovam a destruição da porta do estabelecimento, confirmando a qualificadora.

5. A causa de aumento do repouso noturno foi corretamente afastada pelo juízo de origem, em consonância com o entendimento do STJ no Tema 1.087, que impede sua incidência na forma qualificada do crime.

6. O aproveitamento da circunstância do repouso noturno na primeira fase da dosimetria da pena encontra respaldo na jurisprudência do STJ, justificando-se pela vulnerabilidade do local e reduzida vigilância no período da infração.

IV.
Dispositivo e tese

7. Apelação criminal desprovida.

Tese de julgamento:

“
A qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser comprovada por outros meios probatórios quando a perícia for inviável. A majorante do repouso noturno não incide na forma qualificada do furto, podendo ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4o, I; Tema 1.087/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp 1810571/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 22/10/2019; STJ,
AgRg
no HC 859.756/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 29/4/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ITAMAR DA SILVA GONZALEZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ITAMAR DA SILVA GONZALEZ
em face da r. sentença
(ID
259509759
)
proferida pel
o d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da ação penal n. 1001341-56.2022.8.11.0013,
por meio da qual foi
condenado
pela prática do
crime previsto no

art. 155
,
§4o, inciso I, do Código Penal
, à pena de
02 (dois) anos de reclusão
,
em regime inicia
l
semiaberto
;
além do pagamento de

10
(dez)
dias-multa
,

unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Por meio das razões recursais
disponíveis no ID
259509773
, a i. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado,
pugna pelo
afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
,
alegando que os elementos probatórios constantes dos autos são insuficientes à manutenção
do referido tipo penal derivado. De forma subsidiária,
a
caso mantida a qualificado
ra
, postula o
decote da majorante do repouso noturno
,
haja vista o novel
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da impossibilidade de cumulação desta causa de aumento de pena com a forma qualificada do crime de furto.

As
contrarrazões
foram registradas sob
ID
259509776
,

por meio das quais
o Ministério Públic
o requer seja negado provimento ao
recurso.

Instada a opinar,
a d. Procuradoria-Geral de Justiça,
em
parecer
de
ID
262367774
,
manifesta-se
pelo
conhecimento e
des
provimento

do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID 259509768)
,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada e necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado por
ITAMAR DA SILVA GONZALEZ
, porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a denúncia que
no dia 19/03/2022, por volta das 05h (durante o repouso noturno), no estabelecimento comercial denominado “
Refriclima
”, localizado na Rua Vera Lúcia, n.o 1448, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
ITAMAR DA SILVA GONZALES
, com consciência e vontade, mediante destruição/rompimento de obstáculo,
subtraiu para si ou para outrem
, coisas alheias móveis consistentes em
03 (três) vidros de perfume da marca Eudora, pertencentes a vítima
Fernando Luiz da Silva
.

Sobressai dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas,
ITAMAR
foi até o estabelecimento comercial, arrombou a porta da frente do imóvel e subtraiu
os objetos acima descritos
. Ocorre que a vítima se encontrava no interior do
comercio
, porquanto pernoitava no logradouro, sendo que, após ouvir um barulho, dirigiu-se até a área da entrada e avistou o
acusado
saindo da recepção. Diante disso,
Fernando Luiz da Silva
passou a advertir o suspeito, gritando com este, instante em que o increpado, uma vez surpreendido, evadiu-se do local sob posse da
res furtiva
, abandonando sua bicicleta na calçada.

A Polícia Militar foi acionada, mas em diligências feitas nas imediações, não logrou êxito em localizar o denunciado. Algum tempo depois, no entanto,
ITAMAR
retornou ao estabelecimento na tentativa de recuperar sua bicicleta, momento em que a vítima o reconheceu e o deteve até a chegada dos policiais militares
.

O acusado foi
denunciado
como incurso

na conduta
prevista no art.

artigo 155, §1.o (majorante do repouso noturno) e §4°, inciso I (rompimento de obstáculo), do Código Penal,
sendo, ao final da instrução, a pretensão
julgada parcialmente procedente
para condená-lo
à pena de
a 02 (dois) anos
de reclusão e
10 (dez) dias-mult
a
,
afastando-se a incidência da majorante do
repouso noturno.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursai
s
.

1. Do pedido de exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo:

A par do relatado, a defesa pretende ver extirpada a qualificadora prevista no
art. 155, §4.o, inc. I, do CP
,
sob o argumento de que não restou devidamente comprovada nos autos, máxime diante da ausência de laudo pericial que ateste a ocorrência do dano ao patrimônio da vítima, nos termos do art. 158 do CP.

Sem razão
, contudo.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
,
“
o exame pericial não constitui o único elemento probatório capaz de demonstrar a qualificadora do rompimento de obstáculo

no crime de furto
, admitindo-se outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando justificada a impossibilidade de realização do exame pericial
”

[
ex
vi

AgRg
no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019,
DJe
28/10/2019
]
.

No caso em apreço, não foi realizado o exame de corpo de delito nos
exatos moldes previstos em lei, entretanto,
o rompimento de obstáculo no imóvel invadido por
ITAMAR
restou claramente

comprovado por meio do
Relatório de Investigação (ID
259509666
)
, o qua
l
fo
i

subscrito
pelo investigador da Polícia Civil
Osvaldo Gaspari Junior
Ragnini
, e devidamente instruído
com
fotografias

da
porta

do estabelecimento
,
a qual foi danificada
.

Aliás,
à
título de contextualização
,
além das imagens que comprovam, indene de dúvidas a destruição da porta,
consta do referido relatório que “
NO LOCAL POSSUI UMA PORTA DE VIDRO QUE SE ABRE EM DUAS PARTES, QUE UMA DESSAS PARTES FOI DESTRUÍDA; QUE HAVIA UMA PEÇA DE MADEIRA QUE SERÁ USADA PARA SUBSTITUIR A PARTE DESTRUÍDA; QUE A VÍTIMA ESTÁ INSTALANDO UMA GRADE DE PROTEÇÃO, PARA EVITAR FUTUROS CASOS SEMELHANTES; QUE O OBJETO UTILIZADO PELO SUSPEITO PARA QUEBRAR O VIDRO TAMBÉM NÃO FOI LOCALIZADO
”

– sic
ID

259509666
.

Com efeito, há de se reconhecer a verossimilhança das informações consignadas no documento firmado pelo agente público, bem como a validade
d
est
a
s
, notadamente porque
a destruição da porta do estabelecimento constitui

circunstância de fácil
constatação
, a teor das foto
grafias
juntadas nos autos, não se exigindo, pois, conhecimentos específicos para que se possa verificá-las.

Ademais,
porquanto lidam
diuturnamente com situações semelhantes à hipótese
sub judice
, não há dúvidas de
que os agentes de segurança pública
possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na
referida
qualificadora para consumação
da subtração patrimonial.

No mesmo sentido, constata-se que a qualificadora em apreço restou plenamente demonstrada pelas provas colhidas nos autos, especialmente em razão das declarações firmadas pela vítima na fase extrajudicial (ID 259509657), as quais foram posteriormente corroboradas pelo depoimento prestado em juízo pelo agente
público
Robson Beber de Freitas
(ID 259509752). Ambos, de maneira convergente e harmônica, relataram que a porta foi arrombada, circunstância que ensejou a sua destruição, evidenciando, assim, o elemento objetivo caracterizador da qualificadora imputada.

Assim, a prova testemunhal, aliada à evidência técnica, confere suporte suficiente para a caracterização da referida qualificadora.
Destarte, tendo em linha de conta que há prova documental e testemunhal atestando o rompimento de obstáculo, não há falar em decote da qualificadora; estando tal posicionamento em harmonia com a jurisprudência firmada no âmbito deste
eg
. Tribunal de Justiça, veja-se:

“
[...]
Ressai
indiscutível o
rompimento
de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de
constatação
e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial
”
.

(
TJMT –
N.U 0002578-09.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 17/06/2020)
– Destaquei.

Portando, mantenho
a condenação nos termos da sentença proferida pelo juízo singular.

2. Do afastamento da aplicação cumulativa da causa de aumento referente ao período noturno com a forma qualificada do delito patrimonial:

Em caso de ser mantida a qualificadora
, a
i. defesa pugna pela exclusão da causa de aumento constante do §1o do artigo 155 do CP, à luz do novel entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, verifica-se que
tal causa de aumento não foi efetivamente reconhecida na sentença
.

A esse respeito, é oportuno destacar o seguinte trecho da decisão, no qual o magistrado fundamenta
a impossibilidade incidência
da referida majorante com base na jurisprudência consolidada em sede de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087)
:

“(...)
Das provas orais e elementos produzidos nos autos, é inconteste que o delito foi cometido de madrugada, durante repouso noturno, configurando a causa de aumento contida no §1°, do art. 155, do Código Penal.
Contudo, em julgamento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno (art. 155, §1o, do Código Penal)
não incide na forma qualificada do crime
(artigo 155, §4o, do Código Penal). Relevante mencionar o precedente que corrobora tal entendimento: Tema 1087/STJ - “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).”
REsp 1888756/SP, REsp 1890981/SP e REsp 1891007/RJ.
”
(ID
259509759, pág. 5)

Diante disso, a i. Magistrada singular,
levando em conta o fato de
o crime ter sido cometido durante o período de repouso noturno
, repercutiu tal circunstância
na primeira fase da dosimetria da pena, sendo valorada como elemento caracterizador das
circunstâncias do delito
na fixação da pena-base.

E, neste ponto,
agiu com acerto o juízo sentenciante, uma vez que
de acordo com o entendimento só Superior Tribunal de Justiça, “
a migração da majorante relativa ao repouso noturno para a primeira fase da dosimetria para ser considerada como circunstância judicial negativa encontra respaldo na jurisprudência
(...)
,
ex
vi
AgRg
no HC n. 859.756/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 8/5/2024.

Destarte
, uma vez verificado que, de fato, o réu se
se aproveitou do período noturno para a prática criminosa, explorando a maior vulnerabilidade do local e a
reduzida capacidade de vigilância durante esse intervalo temporal
, de modo que
o momento da infração
se revelou
fator determinante para o êxito da empreitada delitiva
,
f
ica
justificada
sua consideração na individualização da pena.

Por estas razões, não merece provimento o pleito defensivo.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ITAMAR DA SILVA GONZALEZ
,
mantendo
incólume
a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos da Ação Penal no 1001341-56.2022.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025